Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-56.2009.8.11.0109
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001915-56.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SENNA LTDA - CNPJ: 03.568.074/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 267, III, DO CPC/73 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, em sede de recursos repetitivos, quanto à possibilidade de extinção do processo por inércia do autor quando, devidamente intimado, deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2. Verificado que o autor, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte por mais de 03 (três) anos, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, a extinção do processo, nos termos do artigo 267, III, do CPC/1973, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.1915-56.2009.811.0109 (código 48130), proposta em desfavor de Indústria e Comércio de Madeiras Senna Ltda, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, inciso III, do CPC/73.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar nova intimação para que supra a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Aduz que deve ser confirmado o desinteresse da parte no feito e, sem ele, não é possível a sua extinção com fundamento nos incisos II e III do art. 267 do CPC/73.

Argumenta, ainda, que o juízo de origem agiu de modo equivocado ao determinar a imediata extinção do feito, sem observar o art. 267, §1º, do CPC/73, razão pela qual deve ser cassada a sentença recorrida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/05 – id n.

20371983).

Sem contrarrazões (pág.01 – id n.20372988).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, inciso III, do CPC/73.

O recurso, entretanto, não deve ser provido.

Ocorre que, do exame dos autos, é possível verificar que os mesmos tramitaram da seguinte forma:

A Fazenda Pública ajuizou execução fiscal
em 11/12/2009
objetivando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº. 2009115, no montante de R$173.325,91 (cento e setenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavo) (págs.01/02 – id n.

20371974).

O despacho de citação foi proferido
em 05/04/2010

(págs.01/03 – id n.

20371977), contudo, a citação da parte executada restou infrutífera (págs.01/03 – id n. 20371977 e pág.01 – id n.
20371978
)

Em 07/10/2011
o apelante foi intimado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. (pág.01 – id n.20371980).

Ato contínuo, a certidão
de 25/07/2012
informa que decorreu o prazo do apelante sem qualquer manifestação nos autos (pág.01 – id n.20371981).

Na sequência,
em 29/04/2013
, sobreveio sentença que, fundamentando-se na desídia da exequente, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, III, do Código de Processo Civil/73.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que agiu corretamente o magistrado de piso, haja vista que o abandono da causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que competem ao autor, acarreta a extinção do processo.

Ademais, verifica-se que foram cumpridos pelo Juízo de piso os requisitos exigidos para a extinção do processo com base no artigo 267, inciso III, CPC/73, porém, no caso, a Fazenda Pública quedou-se inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para a extinção do feito, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019